Tribunal: STF
Processo: RE 1456602
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Servidor. Pretensão de equiparação salarial. Guarda Municipal de São Gonçalo. Alegação de ofensa a isonomia decorrente da edição da Lei 388/2011. 



    A sentença condenou o réu a equiparar o vencimento base do autor com seu paradigma, no valor de R$ 1.224,28, com reflexos sobre as demais remunerações, 



    Apela o Município. Sustenta que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade e conforme o voto do relator acolheu o incidente e declarou a inconstitucionalidade do Anexo III da Lei nº 388, de 27 de setembro de 2011, do Município de São Gonçalo e reedita as demais teses defensivas. 



    Notícia de trânsito em julgado da ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE pelo que se levanta o sobrestamento do feito. 



    Caso em comento não é de equiparação ou majoração salarial pela via judicial, mas sim reconhecimento de que a municipalidade ao editar o mencionado ato normativo adotando o critério de escolaridade criou salários bases diferenciados para os titulares de cargos públicos que suportam a mesma carga horária e desempenham funções idênticas, em detrimento do mesmo requisito de escolaridade único exigido de todos por ocasião do certame de seleção ao cargo. 



    Fator de distinção de categorias criada pelo anexo III da Lei Municipal. Declaração de inconstitucionalidade do texto legal. 



    Inocorre violação aos verbetes da Súmula 339 e Súmula Vinculante 37 ambas do STF, posto que na hipótese está apenas se garantindo ao servidor a remuneração com base na lei municipal. 



    Sentença que merece ser mantida. 



    Recurso desprovido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, inciso X; 61, § 1º, inciso II, alínea "a"; 93, inciso XI; 167; 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente